Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715736-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL ALVES PORTO RECORRIDO: MARIA ROSA DA SILVA ARAUJO, RITA REGINA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. SERVIÇOS. CONCLUSÃO. ARTIGO 206. §5o. II. CÓDIGO CIVIL. 1. Nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil, no que importa ao caso em tela, a pretensão de procuradores judiciais pelos seus honorários, prescreve em cinco anos, contados da conclusão dos serviços. 2. O autor alega fazer jus a honorários de advogado face às requeridas em razão do patrocínio efetivado em duas ações judiciais distintas. No caso concreto, a contagem de cada prazo prescricional inicia-se com a conclusão dos serviços prestados na posição de procurador judicial, a partir dos trânsitos em julgado. 3. Verificado o decurso de mais de 5 anos desde o final da prestação dos serviços de procurador judicial, cabível o reconhecimento da prescrição dos débitos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 202, inciso V, 206, §5o, 397, parágrafo único, todos do Código Civil e 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, asseverando ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional relativo aos honorários de advogado, contados da conclusão dos serviços interrompendo-se “por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor”, nos termos da legislação indicada. Assim, entende que, não havendo termo na obrigação, a mora se constituiu por meio de sua interpelação judicial. Articula que foi contratado pelas recorridas para a prestação de serviço de advocacia em 2 (duas) causas distintas, a saber, a Ação de Despejo c/c Ação de Cobrança no 2010.06.1.010595-8, o qual transitou em julgado dia 9 de abril de 2013, e Embargos à Execução no 2008.01.1.109133-9, os quais encerraram em 15 de junho de 2009 em audiência conciliatória. Ressalta que a interpelação judicial a interromper a prescrição ocorreu com a distribuição da ação de número 2014.01.1.090104-8, em 11/06/2014, acreditando não ter operado no caso concreto o instituto da prescrição da pretensão deduzida na inicial. Pede o reconhecimento da inexistência da prescrição e o julgamento do pedido de arbitramento, com o consequente deferimento de todos os pedidos aduzidos na inicial, na forma do §4o do artigo 1.013 do CPC. Alternativamente, requer a alteração do acórdão com a consequente anulação da sentença, considerando a inexistência de prescrição, com o envio dos autos para nova sentença. Por fim, pleiteia a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 202, inciso V, 206, §5o, 397, parágrafo único, todos do Código Civil e 1.013, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da inexistência da prescrição, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028